Tribunal: TJDFT
Processo: 0752565-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022. AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da reclamante, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu art. 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras, a fim de acautelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e do noticiante ou denunciante.
5. Não evidenciada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 14.344/22, arts. 21 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968324, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2014663, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1981304, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1966095, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025.